Tribunal: TJSP
Processo: 2148787-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2148787-39.2020.8.26.0000,
da Comarca de Campinas, em que é paciente
ALEXSANDRA GEMIN e Impetrante JOSÉ OSVALDO MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148787-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2

VOTO No 26901
HABEAS CORPUS No 2148787-39.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE: Bel. JOSÉ OSVALDO MOURA
PACIENTE: ALEXSANDRA GEMIN
COVID-19. Não demonstração da existência de comorbidades
que pudessem ser agravadas com eventual contaminação, não
havendo, portanto, ilegalidade a ser sanada. ORDEM DENEGADA. Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em
favor de ALEXSANDRA GEMIN, sob alegação de que ela está sofrendo
constrangimento ilegal, partido do MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Campinas.
Segundo consta da impetração, a paciente encontra-se presa, em
cumprimento de pena, no CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO FEMININO CARLOS
SIDNES DE SOUZA CANTARELLI, sendo portadora de hipertensão arterial conforme
relatório juntado.
Assevera que foi indeferido, em primeiro grau, o pedido de concessão
de prisão domiciliar, contrariando, assim, a recomendação no 62, do Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148787-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Nacional de Justiça (fls. 16/17).
Aduz que a paciente faz parte do grupo de risco diante da pandemia da
COVID-19.
Afirma ser necessário evitar a aglomeração de pessoas, bem como o
contato físico, o que não é possível no estabelecimento prisional.
Assevera que há restrição de visitas em razão da pandemia, o que
ocasiona a falta de materiais de limpeza e de higiene, que são fornecidos pelos
respectivos familiares.
Sustenta que a paciente está impedida também de exercer atividade
laboral, o que equipara o estado atual ao regime fechado.
Aduz que “os direitos da PACIENTE estão atualmente comprometidos,
corroborando com excesso de execução e afronta à dignidade da pessoa humana, tendo
em vista o inadequado espaço físico, ausência de roupas, materiais de higiene pessoal,
escassez de alimentos, impossibilidade de trabalho e impossibilidade de visitas de
familiares e advogado, havendo evidente afronta à Lei, com a manutenção da paciente
em situação prisional mais gravosa, inclusive assemelhado ao regime fechado.”
Reitera o problema da superlotação no presídio.
Diante disso, requer em CARÁTER LIMINAR, ratificando-a, a concessão
de Liberdade Condicional a PACIENTE, com antecipação de regime de cumprimento
de pena para o regime aberto ou subsidiariamente Prisão Domiciliar, com expedição
do respectivo alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação do pedido.
Indeferido o pleito liminar (fls. 270/272), pelo não conhecimento da
impetração ou, caso não seja este o entendimento da Colenda Câmara, pela denegação
da ordem, foi o parecer ministerial (fls. 276/283).
É o relatório.
No tocante ao pleito de direito a liberdade ou, ainda, de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148787-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
domiciliar calcado na pandemia do COVID-19, é preciso ressaltar que o cenário atual
não revela risco concreto e imediato, causado pelo cárcere, à vida e integridade do
paciente. Cuida-se de argumento abstrato, que não encontra alicerce nos autos e
tampouco em elementos científicos, se considerado o panorama atual.
É certo que a Recomendação de número 62, de 17 de março de 2020, do
Conselho Nacional de Justiça, trouxe recomendações para o exame de casos
específicos, diante da inegavelmente grave pandemia que afeta o país.
De todo modo, é indicada a “reavaliação das prisões”, e não a imediata
soltura, devendo ser analisado, com a cautela necessária, cada específico cenário,
visando identificar a imprescindibilidade do cárcere, reforçada neste momento.
Por derradeiro, é preciso ressaltar que além do fato da paciente ser
hipertensa existe a necessidade, cumulativamente, que o estabelecimento não
disponha de meios para fornecer o tratamento adequado (o que não se visualizou,
eis de acordo com o documento de fls. 18 se extraiu que a paciente vem
tomando medicação corretamente) e, ainda, que exista risco real e efetivo no
estabelecimento em que se encontra recolhido, o que, igualmente, não se observou.
Há a considerar, por fim, como oportunamente mencionado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça, que: “Consigne-se que a paciente somente atingirá o
lapso temporal para progressão ao regime aberto no distante 14/12/2021 consoante a
r. decisão que lhe indeferiu a postulação em primeiro grau.
A suspensão das visitas, por óbvio, é consequência da ação das
autoridades de saúde pública e a todos atinge, dentro ou fora do sistema prisional.
É verdade que muitos produtos são levados por parentes e visitas, mas até
para essa questão há solução, o que não justifica a soltura antecipada paciente.
Até aplicativo para entrega desses produtos foi desenvolvido, trata-se de
verdadeiro delivery de entrega de produtos junto ao sistema prisional - trata-se do
aplicativo 'PICUA', disponível para utilização dos parentes e visitas dos presos e presas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148787-39.2020.8.26.0000 -Voto no
5
justamente a fim de auxiliá-los nessa importante tarefa.”
Posto isto, denega-se a ordem.
ALEX ZILENOVSKI Relator